Tribunal: TJBA
Processo: 8065083-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065083-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADA: LAIANA FERREIRA VEIGA ALMEIDA

Advogado(s)
:
THAYANE FERREIRA VEIGA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. MAMOPLASTIA. CORREÇÃO DE ASSIMETRIA MAMÁRIA. RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. PROCEDIMENTOS E COMPLICAÇÕES PÓS-BARIÁTRICA. HIPOMASTIA SEVERA, PTOSE E ASSIMETRIA MAMÁRIA, FLACIDEZ CULTÂNEA, DERMATITES DE REPETIÇÃO E TRANSTORNO DE ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO EVIDENCIANDO CARÁTER REPARADOR E FUNCIONAL DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO AUTORIZADO. TEMA 1069, DO STJ. APLICABILIDADE. EXCLUSÃO CONTRATUAL. RELATÓRIO DO MÉDICO ASSISTENTE. PREVALÊNCIA SOBRE O LAUDO DA JUNTA MÉDICA. RECUSA INJUSTIFICADA. ART. 300, DO CPC. REQUISITOS. CONFIGUIRAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. ASTREINTES FIXADAS EM R$ 300,00 POR DIA. LIMITAÇÃO A R$ 12.000,00. OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LIMINAR CUMPRIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8065083-35.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.